Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708361-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO BARROS DE MAGALHAES, JUCELY FERNANDES DO NASCIMENTO, VALDECI BARROS MAGALHAES, ROZELIA COSTA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA ANGELICA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO BARROS DE MAGALHÃES, JUCELY FERNANDES DO NASCIMENTO, VALDECI BARROS MAGALHAES e ROZÉLIA COSTA ALVES (autores) tendo por objeto a r. decisão (ID 84316639 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação de Usucapião, processo no 0002277-26.2014.8.07.0002, na qual decidiu: “(...) O autor confessa estar alterando o estado de fato do imóvel, mediante a edificação não autorizada de construção. Trata-se, efetivamente, de alteração indevida na coisa litigiosa, para o quê é irrelevante as dimensões da edificação erguida clandestinamente. Tal fato caracteriza o atentado repudiado pela ordem jurídica, posto que é conduta atentatória à dignidade da jurisdição. Em face do exposto, comino ao autor a obrigação de interromper a construção ilegal e remover a edificação não licenciada sobre o imóvel litigioso, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 1.000.000,00. Intime-se o autor pessoalmente, para ciência e cumprimento à presente decisão. Oficie-se ao DF Legal, para que realize a fiscalização sobre a edificação clandestina noticiada nos autos, com a cominação das sanções pertinentes. Oficie-se à DEMA e às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente dando notícia dos indícios de alteração não licenciada de área ecologicamente sensível (Lei n. 9605/98, 64) derivados dos fatos. Designe-se a audiência de instrução e julgamento, solicitando-se a designação de juiz auxiliar para a presidência do ato, conforme autorizado em procedimento administrativo junto à Vice-Presidência do TJDFT. I. (...)” Inconformados, os autores recorrem. Narra que, na origem, trata-se de usucapião de gleba de terra de 26 hectares, ocupada há mais de 20 anos. Aduzem que “de fato haviam iniciado a construção de uma pequena casa dentro da propriedade, destinada à moradia do Sr. Adalberto, autor da ação, há menos de 30 metros da casa onde já mora atualmente. A casa que atualmente vive é velha e já não atende mais às suas necessidades e aspectos mínimos de conforto.Conforme documentos juntados pela TERRACAP verifica-se que se trata de pequena acessão física, com finalidade residencial, em área que anteriormente já era destinada a plantação.Logo, não houve qualquer supressão de vegetação na área. Não há no local qualquer espécie de crime fundiário ou ambiental, como quer fizeram acreditar os Réus/Agravados. Trata-se de construção de habitação dentro da área possuída, sem qualquer indício de parcelamento de solo e sem alteração do estado de fato do imóvel usucapiendo. Pugnam pelo efeito suspensivo, para sustar os efeitos da r. decisão até julgamento do presente recurso. No mérito requerem o provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. Parte beneficiária da gratuidade de justiça já deferida na origem, razão por que dispensado o recolhimento de preparo. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido de efeito suspensivo reclamado. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, infere-se ser incontroverso que, no curso da ação de usucapião, a parte recorrente teria iniciado uma construção no imóvel sub-judice, o que pode consubstanciar alteração da coisa litigiosa. Com efeito, dispõe o art. 77, VI, do CPC, verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.” Portanto, em tese, a construção iniciada pelo recorrente viola dever processual, que determina não alterar o estado da coisa litigiosa. Ademais, neste juízo de cognição sumária, verifica que a parte agravante não demonstra minimamente ter autorização do Poder Público para realizar a construção, portanto, em princípio, trata-se de obra irregular. Acrescente-se, ainda, que de em uma rápida leitura dos autos originais, infere-se haver informação de suposta prática de dano ambiental e também de cessão de parte do terreno a terceiros (ID 82077779), o que pode conduzir a parcelamento irregular do solo, portanto, em tese, aparentemente não há conserto a ser feita na r. decisão a quo que determina “interromper a construção ilegal e remover a edificação não licenciada sobre o imóvel litigioso”, bem como manda oficiar aos órgão competentes para a apuração dos fatos (DF Legal, DEMA/PCDF e MPDFT). Ressalte-se que não se trata de construção consolidada no imóvel, mas sim, de uma em andamento, a qual reflete, em tese, indiferença da parte a condição litigiosa da coisa. Outrossim, na hipótese dos autos, denota-se que o perigo de dano é inverso, pois não se mostra razoável permitir que a construção prossiga a par de sua patente ilegalidade, pois isso seria o mesmo que induzir a consolidação de novo núcleo urbano informal, com violação ao ordenamento territorial e a função social da propriedade. Desse modo, em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência dos efeitos da r. decisão agravada, nega-se o pedido de efeito suspensivo e remete-se o exame o mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator